Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702041-24.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: HEBERT PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de busca e apreensão n. 0703766-30.2019.8.07.0019, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de conversão em execução e determinou que o agravante juntasse o instrumento contratual original para verificação de autenticidade no prazo de trinta (30) dias, sob pena de seu indeferimento (id 140756608 dos autos originários). Extrai-se dos autos que a determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, acolheu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. Intime-se o agravante a fim de que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por se tratar de ato judicial sem conteúdo decisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator